Tribunal: TJDFT
Processo: 0728795-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728795-97.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NEUZA FRANCO RESQUIOTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PASEP. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. REALIZADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE SALDOS INDIVIDUAIS. MÁ GESTÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível em que o autor alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, pretendendo demonstrar má gestão do Banco do Brasil na atualização monetária e remuneração dos saldos de conta vinculada ao PASEP. Alega que a instituição financeira aplicou índices inadequados e solicita indenização pelos prejuízos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se houve cerceamento de defesa. (ii) Estabelecer se há comprovação de má gestão ou erro na atualização dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP, atribuível ao Banco do Brasil, que justifique o pedido indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 370 do CPC confere ao juiz o poder de indeferir provas que sejam desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias, não configurando cerceamento de defesa, sobretudo quando na hipótese houve a realização da perícia contábil objeto da insurgência recursal. 4. A atualização dos saldos das contas vinculadas ao PASEP utiliza os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, publicados no sítio eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional, sendo dispensável a perícia técnica, conforme entendimento consolidado na jurisprudência (STJ, Tema 1150). 5. A constatação de eventual divergência nos saldos depende da simples comparação entre os índices oficiais e os registros apresentados, sendo a produção de prova pericial inadequada na ausência de controvérsia técnica específica. 6. O ônus de provar a má gestão do Banco do Brasil, nos termos do art. 373, I, do CPC, recai sobre o autor, que, no caso concreto, não indicou elementos que evidenciassem erro na aplicação dos índices oficiais ou conduta ilícita da instituição financeira. 7. Precedentes deste Tribunal e do STJ reforçam a inexistência de fundamento jurídico para o acolhimento de alegações genéricas de má gestão sem elementos probatórios robustos que comprovem desvio ou irregularidades na administração das contas do PASEP. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CPC, art. 373, I; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1975; Lei no 13.932/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.015.963/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11/9/2023, DJe de 13/9/2023; TJDFT, Acórdão 1819174, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 21/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024; TJDFT, Acórdão 1810405, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 31/1/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. A parte recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e 308 do Código Civil, afirmando que “não há absolutamente nenhuma prova nos autos quanto a alegação de que a parte Autora realizou o saque do saldo de conta”. Defende que o banco, como único detentor dos comprovantes de saque, deveria ter demonstrado que os valores foram efetivamente pagos à autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Discorre acerca da prova diabólica. Aduz que solicitar da autora prova de que não recebeu os valores seria exigir prova de fato negativo, o que é juridicamente impossível ou extremamente difícil. Pontua, ainda, que há decisão de suspensão pelo STJ de todas a ações revisionais do PASEP a nível nacional até o julgamento do Tema 1.300. Em contrarrazões (ID 74534216), a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e 308 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registro, ainda, que a tese jurídica a ser definida pelo Tema 1.300/STJ não guarda correspondência com o presente feito, em que a questão a ser provada se restringe aos índices de correção monetária, juros e outros proveitos relativos ao PASEP. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, nos termos formulados do ID 74534216. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028